Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 51, inciso I, § 1.o, da Lei n.o 9.099/1995, orienta pela extinção do processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, independentemente de prévia intimação pessoal.
2. Trata-se de ação de cobrança de quantia certa entre partes que são, ambas, advogadas, sendo que não houve a citação da requerida, mesmo após algumas tentativas. O processo foi extinto sem exame do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência injustificada da autora à sessão de conciliação designada.
3. No recurso inominado, a autora/recorrente justifica sua ausência aquele ato no fato de a ré não ter sido citada, o que, como afirma, inviabilizaria a possibilidade de eventual composição entre as partes, o que lhe eximiria da obrigação de comparecimento ao evento.
4. É certo que em caso de motivo plausível para a ausência à sessão de conciliação, prontamente comunicado nos autos, seria possível o prosseguimento do processo, ou, quando muito, a apresentação do motivo da ausência após a prolação de sentença de extinção, levaria ao não pagamento das custas, em caso de força maior - art. 51, § 2.o, da Lei n.o 9.099/1995. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1618580, 07226264720218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022; Acórdão 1417084, 07055371420218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022.
5. Constata-se que não se configuraram nenhuma das duas hipóteses, e que não se há de falar em desconhecimento da parte quanto à obrigação de justificação de ausência a ato processual, mormente em se tratando de autora advogando em causa própria.
6. Nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do processo por desídia. Portanto, a autora, devidamente intimada, deixou de comparecer à sessão de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa tempestiva. Desse modo, a confirmação da sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem condenação em honorários, dada a ausência de contrarrazões.